Tribunal: TJMT
Processo: 1021044-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021044-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), ADEMILTON PEREIRA DE FREITAS - CPF: 003.511.011-28 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LITISPENDÊNCIA - DUPLICIDADE DE AÇÃO - EXTINÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso.

As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito (CPC 485, V).

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1018097-27.2020.8.11.0041 - 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais) o valor dos honorários periciais, determinando a intimação da ré para depositar o valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias.

Assevera que, ‘o douto julgador entendeu por bem deferir a realização da perícia médica, que foi requerida exclusivamente pela parte autora, bem como determinar que os honorários deverão ser adiantados pela agravante. Com as devidas escusas, esta decisão em primeiro grau não merece ser mantida, ante a litispendência comprovada.’.

Sustenta ser inegável a identidade de partes causa de pedir e pedido entre a presente demanda e a outra ação movida registrada sob n.o 1017494-

51.2020.8.11.0041, protestando mais uma vez a Ré pelo acolhimento da presente para se julgar EXTINTO o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art.485, V, do CPC, e pela condenação do Autor a todos os consectários legais, inclusive custas processuais, honorários advocatícios e ainda, a condenação pela comprovada litigância de má-fé conforme disposto nos artigos 17 e 18 da Lei Adjetiva Civil.

A agravante afirma ainda que não obstante a litispendência comprovada nestes autos, cumpre aqui informar que o Autor já ajuizou diversas demandas para recebimento de indenização do DPVAT.

Requer seja concedida a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória proferida, em especial no que diz respeito ao pagamento imediato dos honorários periciais; seja reformada a decisão proferida, extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso V; Alternativamente, considerando-se que o Agravado não juntou qualquer laudo pericial com a inicial, incumbência que lhe cabia nos termos do artigo 373 do CPC, bem como pelo fato da Agravante não ter pleiteado a prova pericial, seja determinado que o ônus do custeio é da parte autora, nos termos do artigo 95 do CPC, e, em sendo beneficiário da justiça gratuita, que o custo deve ser suportado pelo Estado.

A liminar foi deferida (id. 61190531)

Contrarrazões pugnando pelo acolhimento da litispendência e perda do objeto deste recurso. (id. 65225477)

Informações. (id. 62591005)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1018097-27.2020.8.11.0041 - 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais) o valor dos honorários periciais, determinando a intimação da ré para depositar o valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias.

Pois bem.

Após analisar os autos, tenho que restou configurada a litispendência.

Com efeito, há identidade de partes causa de pedir e pedido entre a presente demanda e a outra ação movida registrada sob n.o 1017494- 51.2020.8.11.0041, protestando assim, a Ré pelo acolhimento da presente para se julgar EXTINTO o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC,

Portanto, no que diz respeito à alegação de litispendência, dispõe o artigo 301, § 2o, do CPC que, uma ação é idêntica a outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; e ainda, conforme preceitua o § 3o, há litispendência quando se repete ação, que está em curso; há coisa julgada quando há sentença de que não caiba recurso.

Assim, há litispendência quando existe identidade de partes, causa de pedir e de pedido entre ações que ainda estão tramitando, o que se vislumbra na presente hipótese.

Com efeito, dispõem os parágrafos primeiro, segundo e terceiro do artigo 301 do Código de Processo Civil:

“Art. 301 - Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar:...

§ 1o - Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o - Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. (Alterado pela L-005. 925-1973).

§ 3o - Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso”.

Vejamos a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, in Código de processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 4a ed., p.793:

“Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A citação válida é que determina o momento em que ocorreu a litispendência (CPC 219 caput). Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito (CPC 267 V).”

Importante frisar que as questões processuais constantes do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, são de ordem pública, de modo que podem ser conhecidas e apreciadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

Ora, como dito acima, havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a demanda de origem no 1018097-27.2020.8.11.0041 e outra ação registrada sob n.o 1017494- 51.2020.8.11.0041 e, ainda, pelo fato da ação no 1018097-27.2020.8.11.0041 ter sido protocolada posteriormente, a sua extinção sem resolução do mérito é medida que se impõe. Nesse contexto, resta evidente a existência de litispendência, a prejudicar a continuidade deste processo.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - LITISPENDÊNCIA - OCORRÊNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA. Não obstante constar no polo passivo das ações diferentes companhias de seguros, a condição jurídica de ambas é a mesma, pois fazem as vezes do grupo de consórcio de seguradoras que operam o seguro obrigatório, considera-se que existe identidade no polo passivo de ambas as ações. Visando ambas as ações o mesmo efeito jurídico - sendo iguais a causa de pedir e o pedido (objeto) - está caracterizada a litispendência, ensejando a extinção do último processo ajuizado, sem resolução do mérito” (TJMT – RAC 121781/2009 – Rel. Dr. José M. Bianchini Fernandes – j. 29-06-2010).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DPVAT. PLEITO DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPRODUÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA. A litispendência ou coisa julgada pode ser reconhecida, inclusive de ofício pelo juiz, em qualquer fase processual. O reconhecimento da litispendência ou coisa julgada conduz a extinção do processo com a cominação dos ônus sucumbenciais a ele inerentes. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento No 70038061859, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 21/10/2010)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES PROPOSTAS. INACOLHIMENTO. 1.OCORRE A LITISPENDÊNCIA QUANDO SE REPETE AÇÃO EM QUE AS PARTES E AS CAUSAS DE PEDIR SÃO AS MESMAS, E IDÊNTICOS OS PEDIDOS. 2.RECURSO DESPROVIDO.” (Processo: APC 20130110920073 DF 0023822-92.2013.8.07.0001 – Relator (a): MARIO-ZAM BELMIRO - Julgamento: 26/02/2014 - Órgão Julgador: 3a Turma Cível)

Deixo de condenar o agravado em litigância de má-fé, uma vez que não restou configurado hipótese alguma do artigo 17 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para julgar extinto o feito registrado sob o no 1018097-27.2020.8.11.0041, por litispendência, forte no art. 485, V, do Código de Processo Civil, condenando o agravado ao pagamento das custas, despesas processuais, honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021